Tribunal: TJBA
Processo: 0005509-48.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005509-48.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE OUROLANDIA Advogado(s): FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E XISTO BETUMINOSO. 1. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7.990/89. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEVIDA. VERBAS ORIGINÁRIAS TANTO DOS ESTADOS, QUANTO DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO REJEITADA. 2. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA NOS ARTS. 9º DA LEI 7.990/89. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EFETIVA COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - De acordo com a lei 7.990/89, deve o Estado recebedor dos referidos royalties repassar, mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, aos municípios baianos onde tal ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento). Precedentes do STJ. 2 - Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados observando-se os critérios encetados no art. 85 do CPC, em seus §§ 2º e 3º. 3 – Procedência do procedimento ordinário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 0005509-48.2010.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE ESTE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, nos termos do relatório e voto da Relatora.